Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710175-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OSMAR BARBOSA DE ALMEIDA FILHO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS em favor de OSMAR BARBOSA DE ALMEIDA FILHO (paciente), em face da decisão (ID 44847745 - Pág. 280/283) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina-DF, no Processo no 0704870-02.2019.8.07.0005, que INDEFERIU o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, bem como que os elementos de informação constantes dos autos revelam a existência de contundentes fatores de risco de reintegração de atos de violência, especialmente considerando o histórico de violência envolvendo o casal, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Em suas razões (ID 44846766 - Págs. 1/8), o impetrante defende que a restrição da liberdade não se faz necessária, tendo em vista que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Além disso, mantém contato tranquilo e urbano com os filhos e com a ex-companheira (vítima). Assevera que o paciente adotou uma nova postura de relacionamento com a ex-companheira, pedindo-lhe perdão, pois se arrependeu de seu comportamento passado e, no momento, visa o respeito e a criação e educação dos filhos. Afirma que a vítima já perdoou o paciente e se colocou à disposição para ir até à Procuradoria manifestar sua vontade de encerrar a presente persecução penal e reestabelecer a liberdade ao paciente. Ainda, a vítima escreveu, de próprio punho, declaração esclarecendo sobre a atual relação de boa convivência mantida com o paciente (juntada aos autos – ID 44847745 - Pág. 270). Argumenta que não subsistem mais quaisquer dos pressupostos legais arrolados no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar. Ao final, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a devida expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para a procedência do pedido de concessão da ordem. É o relatório. Verifica-se dos autos que o paciente foi denunciado (ID 44847745 - Pág. 5/9) como incurso nas penas do art. 147 (três vezes) e art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal; do art. 21 da Lei das Contravenções Penais, bem como do art. 24-A, da Lei 11.340/06 (várias vezes), todos c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A denúncia foi recebida em 15/7/2019 (ID 44847745 - Pág. 147/148). Constata-se que as medidas protetivas de afastamento do lar e de proibição de contato e aproximação foram deferidas em favor da vítima no dia 11/05/2018, nos autos no 2018.05.1.002865-5 (ID 44847745 - Pág. 34/36 - trasladados para os autos no 2018.05.1.003799-0), sendo que o denunciado foi intimado e afastado do lar no dia 13/05/2018. Verifica-se do Termo de Declarações no 301/2019 da vítima (ID 44847745 - Pág. 94/95) que o paciente descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, pois retornou ao lar do qual havia sido afastado, com o consentimento da vítima, mas que reiterou a prática de atos de violência contra ela, ameaçando-a com um facão por várias vezes, motivado por ciúmes excessivos. Também, houve novo Termo de Declarações no 302/2019 da vítima (ID 44847745 - Pág. 98/99), noticiando fatos novos, em que nos meses de junho e julho/2019, o paciente proferiu novas ameaças utilizando-se de um facão, deferiu-lhe um tapa e confiscou seus celulares. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 8/7/2019 e fundamentada (ID 44847745 - Pág. 137/140 - processo no 0704870-02.2019.8.07.0005) no sentido da necessidade de assegurar a ordem pública e a garantia da execução das medidas protetivas, ante o desrespeito pela Justiça demonstrado pelo paciente ao descumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas, revelando que a vítima se encontra em situação de risco. Acrescentou-se, ainda, a garantia da integridade física e psicológica da ofendida, impedindo-se novos episódios de violência. Ressalte-se que o paciente foi preso somente em 8/3/2023, em decorrência de se encontrar em local incerto, o que motivou, inclusive, a sua citação por edital e a suspensão do prazo prescricional. Motivo pelo qual, também, no reexame da necessidade da manutenção da prisão preventiva, um dos fundamentos foi assegurar a aplicação da lei penal (ID 44847745 - Pág. 257/258). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante o descumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Juízo da origem, bem como pela gravidade dos fatos narrados nos autos, o que evidencia a inserção da vítima em um ciclo de violência. Portanto, deve-se evitar a reiteração delitiva ou até mesmo a prática de crimes mais graves. Como se nota, a decretação da prisão preventiva foi a medida determinada para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica e evitar a reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR